Tribunal: TJSP
Processo: 2115054-77.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Interesses ou Direitos Difusos
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
VOTO No 38458

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Novo Horizonte n.o 5.871/23, que institui cartão de identificação para pessoa com síndrome de fibromialgia. Vício de iniciativa e violação à separação de Poderes. Inocorrência. Assunto de interesse local. Inteligência do art. 30, inc. I, da CF. Texto que não dispõe sobre a estrutura ou a atribuição dos órgãos da

Ementa:
VOTO No 38458

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Novo Horizonte n.o 5.871/23, que institui cartão de identificação para pessoa com síndrome de fibromialgia. Vício de iniciativa e violação à separação de Poderes. Inocorrência. Assunto de interesse local. Inteligência do art. 30, inc. I, da CF. Texto que não dispõe sobre a estrutura ou a atribuição dos órgãos da Administração, tampouco sobre o regime jurídico de servidores públicos. STF, ARE 878.911-RJ, com repercussão geral. Todavia, texto que interfere em critérios de conveniência e oportunidade e determina a forma de execução da política pública. Violação à reserva da Administração. Exegese do art. 47, inc. II, da CE. Doutrina. Ademais, hipótese em que a lei impugnada destina atendimento preferencial aos portadores da doença reumática, equiparando-os à deficientes, à margem dos critérios de avaliação instituídos pela Lei n.o 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Paralelismo legiferante. Inadmissibilidade. STF, ADI 2.487-SC. Não bastasse, emissão de cartão de identificação para portadores de doenças que, diante de seu caráter genérico e injustificado, infirma o princípio da eficiência. Exegese do art. 37, caput, da CF. Parâmetro de constitucionalidade que deve ser admitido consoante a inteligência do art. 144 da CE. Inconstitucionalidade. Ocorrência. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Pedido procedente.